Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MATERIAL CIRÚRGICO. FORNECIMENTO COMPROVADO PELO AUTOR. CONTRAPARTIDA DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO REQUERIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, em cumprimento ao previsto no art. 373, inciso I, do CPC, comprovou as requisições originadas da contratante para o fornecimento de materiais cirúrgicos.
2. No caso, a nota fiscal dos produtos (ID 57572345), os boletos bancários lançados (ID 57572346), a troca de e-mails (IDs 57572348 e 57572350), a solicitação de internação de beneficiário específico de plano de saúde a quem se destinava o material (ID 57572349) e notificação extrajudicial acerca da dívida (ID 57572351), fazem prova mais do que suficiente do negócio jurídico entabulado.
3. Evidenciada a relação jurídica, fica satisfeito o encargo probatório do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado de receber o valor referente ao preço dos produtos fornecidos, transmitindo à contratante o encargo de demonstrar eventual subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito apontado, nos termos gerais da distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II).
4. Portanto, comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes buscados como contraprestação pelo fornecimento de materiais cirúrgicos propiciados pela apelada à apelante, ao questionar a subsistência do vínculo obrigacional e o que lhe está sendo demandado, fica atraído para si, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de evidenciar e lastrear seus argumentos por se vincular fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor.
5. Em relação ao pedido da parte apelada em sede de contrarrazões, para a condenação da apelante por litigância de má-fé, considero que as alegações trazidas pela recorrente com a finalidade de subsidiar a pretensão buscada de reverter a condenação de origem não implicam especificamente alteração da verdade, nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.